Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007745-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR - CPF: 972.156.351-04 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (IMPETRANTE), ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR - CPF: 972.156.351-04 (PACIENTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR –
REEDUCANDO NÃO DEMONSTRA PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE CONTÁGIO NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE CUMPRE PENA – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO DOMICILIAR – DIRETRIZ DO STJ –
ORDEM DENEGADA.

“ A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. [...]. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. [...].”
(STJ, HC no 576.333/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007745-36.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

DRa. MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON

PACIENTE(S):

ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ISAAC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da execução penal (SEEU 2000043-23.2019.8.11.0011), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em condenação por tráfico e associação para o tráfico a 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão – art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no 11.436/2006 – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

A impetrante sustenta que não se pode
“usurpar de um cidadão o direito de se proteger de um Vírus que não sabemos ao certo o que causará e ajudaríamos resguardando a saúde de um homem que tem 3 (três) filhos menores que dependem de seu sustento e ajudaria aliviando a lotação das cadeias”.

Requer a concessão da ordem te para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, “
com ou sem medidas cautelares
” (ID 38566968), com documentos (ID 38566969/ ID 38573452).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judicial (ID 38604472).

O Juízo singular prestou informações (ID 39653959).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Execução penal – Réu cumpre pena de10 anos, 02 meses e 17 dias de reclusão c/c 1450 dias-multa, em regime inicial fechado – Inconformismo da Defesa – Invocando declaração da OMS sobre a pandemia do coronavirus, covid–19, requer concessão liminar da ordem para, em prisão domiciliar, o paciente aguardar julgamento definitivo do feito; e, no mérito, confirmação definitiva da ordem substituindo o regime para o domiciliar – Inviabilidade – Verifica-se que o paciente se encontra preso em decorrência de sentença penal condenatória por tráfico ilícito de drogas, confirmada em segunda instância – Ademais, não se fazem presentes os requisitos objetivos para a substituição do regime — Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 42473959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.3.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...]Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou a recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, na qual:

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

(...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

A respeito do tema, os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso (Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697. Acesso em 20.03.2020).

No caso em análise, pugna a defesa pela concessão de prisão domiciliar ao apenado, sob o fundamento de que esse é genitor de 03 (três) filhos menores.

Em que pese a alegação da Defesa, verifico que o fato do apenado possuir 03 (três) filhos menores não constitui motivo para a concessão de sua prisão domiciliar.

O apenado não se encontra inserido no grupo de risco para a infecção pelo novo cronovírus – Covid-19, já que o grupo de risco compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme Recomendação n.62, de 17/03.2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Há de se destacar que, caso o custodiado estivesse inserido no grupo de risco, tal fato, por si só, não poderia impor a concessão de prisão domiciliar, a qual será avaliada caso a caso, conforme exposto na Recomendação do CNJ indicada acima.

Ressalta-se, ainda, que as medidas implementadas e as recomendações do Poder Público é no sentido de estabelecer isolamento social, a fim de eliminar ou mitigar os riscos de contaminação do Covid-19.

Neste sentido, a nota técnica orientativa 02/2020/SSP/SAAP/ SESP-MT orientou os gestores das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso em reduzir o número de visitantes, não permitindo a entrada de pessoas com sintomas de gripe, pessoas com idades acima de 60 (sessenta) anos, dentre outras medidas, a fim de evitar a propagação do Covid-19 e garantir a saúde e integridade física e psicológica dos reclusos. Pelo exposto, indefiro o pedido da defesa..”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - (SEEU 2000043-23.2019.8.11.0011)

Pois bem.

O paciente tem 38 (trinta e oito) anos de idade e não demonstrou se pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19, nem apresentou qualquer indicativo de risco de contágio efetivo na unidade prisional em que cumpre pena [Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT].

A Resolução 62, de 18 de março de 2020, do c. CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica a concessão automática de prisão domiciliar.

Para ser concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia mostra-se necessário comprovar: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (STJ, AgRg no HC no 566.322/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Em situação análoga, decidiu o c. STJ:

“ [...].2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, [...], porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. [...]. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.5. Habeas corpus denegado.”
(HC no 576.333/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 27.5.2020)

Nesse quadro, afigura-se impertinente a prisão domiciliar do paciente com base da Recomendação 62 do c. CNJ.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020